Tribunal: TCU
Processo: 036.220/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.220/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Dumont Pinto Ferreira (CPF XXX.914.487-XX); Cátia Macedo Igreja Bakun (CPF XXX.276.607-XX); Célia Maria Fátima dos Santos (CPF XXX.043.907-XX); Isabel Cristina Coelho de Souza (CPF XXX.326.847-XX); Jorge Luiz Martins (CPF XXX.236.357-XX); Márcia Maria Rosas Aboim (CPF XXX.879.097-XX); Maria Jose de Souza Rodrigues (CPF XXX.713.442-XX); Maria Olívia Dias Moreira (CPF XXX.056.087-XX) e Maria de Jesus Cabral de Queiroz (CPF XXX.086.407-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.